Tribunal: TJDFT
Processo: 0712877-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 20%. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. CONTEXTO FÁTICO. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. Incumbe ao agravante comprovar algum fato superveniente que justifique a revogação da penhora de salário anteriormente deferida, bem como a redução do percentual fixado, sendo insuficientes meras alegações sobre a mudança de sua capacidade financeira sem a devida comprovação.